Tribunal: TJSP
Processo: 2179771-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
r do ITCMD os juros de mora e multa de mora sobre os valores arbitrados, conforme se confere especificamente da notificação para pagamento dos valores arbitrados, sob pena de inscrição em dívida ativa, bem como do demonstrativo de cálculos do ITCMD. Argumentos e documentos apresentados pelas agravantes, dos quais se extrai, ao menos em princípio, a comprovação de que se apresentam como irregulares a inclusão de referidos encargos no cálculo do ITCMD complementar, já que alegam que somente teriam tido ciência do valor complementar após a conclusão do procedimento administrativo de arbitramento, não sendo possível falar-se em mora anteriormente a isso. Uma vez presentes os requisitos necessários, patente o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, e deferimento do pedido formulado em sede de tutela de urgência, impondo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até final julgamento da ação. Modificação da decisão proferida pelo Juízo 'a quo' é medida de rigor. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas impetrantes que é provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2179771-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 11/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

11/09/2025

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu o pedido em sede de liminar. Decisão proferida que se restringe à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC, e ainda, aqueles estabelecidos pelo art. 7o, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu o pedido em sede de liminar. Decisão proferida que se restringe à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC, e ainda, aqueles estabelecidos pelo art. 7o, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Análise perfunctória do contexto probatório, da qual é possível constatar que foram incluídos aos cálculos do valor complementar do ITCMD os juros de mora e multa de mora sobre os valores arbitrados, conforme se confere especificamente da notificação para pagamento dos valores arbitrados, sob pena de inscrição em dívida ativa, bem como do demonstrativo de cálculos do ITCMD. Argumentos e documentos apresentados pelas agravantes, dos quais se extrai, ao menos em princípio, a comprovação de que se apresentam como irregulares a inclusão de referidos encargos no cálculo do ITCMD complementar, já que alegam que somente teriam tido ciência do valor complementar após a conclusão do procedimento administrativo de arbitramento, não sendo possível falar-se em mora anteriormente a isso. Uma vez presentes os requisitos necessários, patente o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, e deferimento do pedido formulado em sede de tutela de urgência, impondo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até final julgamento da ação. Modificação da decisão proferida pelo Juízo 'a quo' é medida de rigor. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas impetrantes que é provido.